Tribunal: STJ
Processo: 0004317-07.2022.8.19.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259899 - RJ(2026/0060128-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: GABRIEL COSTA ROGUSQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
RECURSO ESPECIAL
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÃO ESPECIAL DE
PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO SOBRE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. ADEQUAÇÃO NORMATIVA E INTERPRETAÇÃO
.
SISTEMÁTICA. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo órgão acusador estadual, com fundamento no
III, a,
art. 105,
da Constituição, contra acórdão que, em apelação criminal por lesão corporal em contexto de
violência doméstica, reduziu a pena e excluiu a condição de participação do condenado em
grupo reflexivo, imposta na sentença como condição do sursis com base no
do Código
art. 79
Penal.
2.
. A sentença condenatória fixou pena privativa de liberdade em regime aberto,
Fato relevante
concedeu sursis por 2 anos com as condições do
§ 2o, do Código Penal, e determinou a
art. 78,
frequência a cursos e palestras sobre violência contra a mulher (art. 79 do Código Penal). O
acórdão recorrido decotou a participação em grupo reflexivo por ausência de fundamentação
específica e prazo.
3.
. Restabelecimento da condição de comparecimento obrigatório a grupo
Pretensão recursal
reflexivo, à luz dos arts. 79 do Código Penal e 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal,
em interpretação sistemática com a
e a Constituição.
Lei no 11.340/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a participação obrigatória em grupo reflexivo,
como condição do sursis, encontra amparo nos arts. 79 do Código Penal e 152, parágrafo único,
da Lei de Execução Penal e nos dispositivos da
, exigindo ou não
Lei no 11.340/2006
fundamentação concreta e prazo específico na sentença, e se o verbo “poderá” deve ser
interpretado como poder-dever em casos de violência doméstica, em razão do dever estatal de
proteção e da prevenção da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial é conhecido, por preencher os requisitos legais e constitucionais, com
relevância das questões de direito federal infraconstitucional (CF,
III, a, e § 3o, I).
art. 105,
5. Os arts. 79 do Código Penal e 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal autorizam a
especificação de condições do sursis e o comparecimento obrigatório do agressor a programas de
recuperação e reeducação em casos de violência doméstica e familiar, conferindo base normativa
suficiente para a imposição de participação em grupo reflexivo, desde que adequada ao fato e à
situação pessoal do condenado.
6. A interpretação sistemática da legislação protetiva
, arts. 22, VI; 35, V; 36;
(Lei no 11.340/2006
38; 40; e 45), aliada ao dever constitucional de criar mecanismos de proteção integral (CF,
§ 8o), impõe compreender o verbo “poderá” como poder-dever do magistrado em
art. 226,
Documento eletrônico VDA56695085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: aea57733-8a23-450a-831f-fb231c8595bd

hipóteses de violência de gênero, quando a medida se mostra idônea à prevenção da reiteração e
à ressocialização.
7. No caso, a gravidade das circunstâncias do crime e a culpabilidade desfavorável, reconhecidas
nas instâncias ordinárias, evidenciam a adequação da condição prevista no
do Código
art. 79
Penal, compatível com a finalidade pedagógica e preventiva dos grupos reflexivos e com a
política pública de enfrentamento à violência doméstica.
8. A exclusão da condição por ausência de fundamentação exaustiva e de prazo específico
esvazia a efetividade das normas protetivas, sendo suficiente, à luz da adequação e da situação
pessoal, que a sentença indique a medida e a possibilidade de detalhamento em audiência
admonitória, sem prejuízo de complementação na execução.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do
comparecimento a grupo reflexivo como providência pedagógica e preventiva, adequada à
interrupção do ciclo de violência e à proteção de direitos indisponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso provido para restabelecer a condição de comparecimento
do condenado a grupos de reflexão sobre violência doméstica, mantidas as demais cominações
do acórdão recorrido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
III, a, e § 3o, I;
§ 8o; CP, arts. 77, 78, § 2o, 79 e 129, § 13;
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 226,
LEP,
parágrafo único;
, arts. 22, VI, 35, V, 36, 38, 40 e 45; RISTJ,
art. 152,
Lei no 11.340/2006
§ 4o, III
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, julgado em 10.02.2026; STJ, AgRg no RHC
222.782/MG,
Quinta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta
198.884/SC,
179.062/PE,
Turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.482.056/MG
02.04.2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56695085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: aea57733-8a23-450a-831f-fb231c8595bd

RECURSO ESPECIAL No 2259899 - RJ(2026/0060128-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: GABRIEL COSTA ROGUSQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
RECURSO ESPECIAL
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÃO ESPECIAL DE
PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO SOBRE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. ADEQUAÇÃO NORMATIVA E INTERPRETAÇÃO
.
SISTEMÁTICA. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo órgão acusador estadual, com fundamento no
III, a,
art. 105,
da Constituição, contra acórdão que, em apelação criminal por lesão corporal em contexto de
violência doméstica, reduziu a pena e excluiu a condição de participação do condenado em
grupo reflexivo, imposta na sentença como condição do sursis com base no
do Código
art. 79
Penal.
2.
. A sentença condenatória fixou pena privativa de liberdade em regime aberto,
Fato relevante
concedeu sursis por 2 anos com as condições do
§ 2o, do Código Penal, e determinou a
art. 78,
frequência a cursos e palestras sobre violência contra a mulher (art. 79 do Código Penal). O
acórdão recorrido decotou a participação em grupo reflexivo por ausência de fundamentação
específica e prazo.
3.
. Restabelecimento da condição de comparecimento obrigatório a grupo
Pretensão recursal
reflexivo, à luz dos arts. 79 do Código Penal e 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal,
em interpretação sistemática com a
e a Constituição.
Lei no 11.340/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a participação obrigatória em grupo reflexivo,
como condição do sursis, encontra amparo nos arts. 79 do Código Penal e 152, parágrafo único,
da Lei de Execução Penal e nos dispositivos da
, exigindo ou não
Lei no 11.340/2006
fundamentação concreta e prazo específico na sentença, e se o verbo “poderá” deve ser
interpretado como poder-dever em casos de violência doméstica, em razão do dever estatal de
proteção e da prevenção da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial é conhecido, por preencher os requisitos legais e constitucionais, com
relevância das questões de direito federal infraconstitucional (CF,
III, a, e § 3o, I).
art. 105,
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

5. Os arts. 79 do Código Penal e 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal autorizam a
especificação de condições do sursis e o comparecimento obrigatório do agressor a programas de
recuperação e reeducação em casos de violência doméstica e familiar, conferindo base normativa
suficiente para a imposição de participação em grupo reflexivo, desde que adequada ao fato e à
situação pessoal do condenado.
6. A interpretação sistemática da legislação protetiva
, arts. 22, VI; 35, V; 36;
(Lei no 11.340/2006
38; 40; e 45), aliada ao dever constitucional de criar mecanismos de proteção integral (CF,
§ 8o), impõe compreender o verbo “poderá” como poder-dever do magistrado em
art. 226,
hipóteses de violência de gênero, quando a medida se mostra idônea à prevenção da reiteração e
à ressocialização.
7. No caso, a gravidade das circunstâncias do crime e a culpabilidade desfavorável, reconhecidas
nas instâncias ordinárias, evidenciam a adequação da condição prevista no
do Código
art. 79
Penal, compatível com a finalidade pedagógica e preventiva dos grupos reflexivos e com a
política pública de enfrentamento à violência doméstica.
8. A exclusão da condição por ausência de fundamentação exaustiva e de prazo específico
esvazia a efetividade das normas protetivas, sendo suficiente, à luz da adequação e da situação
pessoal, que a sentença indique a medida e a possibilidade de detalhamento em audiência
admonitória, sem prejuízo de complementação na execução.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do
comparecimento a grupo reflexivo como providência pedagógica e preventiva, adequada à
interrupção do ciclo de violência e à proteção de direitos indisponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso provido para restabelecer a condição de comparecimento
do condenado a grupos de reflexão sobre violência doméstica, mantidas as demais cominações
do acórdão recorrido.
Tese de julgamento:
1. A participação a grupo reflexivo pode ser imposta como condição do sursis, com fundamento
nos arts. 79 do Código Penal e 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, quando
adequada ao fato e à situação pessoal do condenado. 2. Em casos de violência doméstica e
familiar, o verbo “poderá” dos dispositivos protetivos deve ser interpretado como poder-dever
do magistrado, à luz da Constituição e da
, para prevenir a reincidência e
Lei no 11.340/2006
proteger direitos indisponíveis. 3. A ausência de fundamentação exaustiva e de prazo específico
na sentença não impede a imposição da condição, quando a medida é idônea e pode ser
detalhada na audiência admonitória e na fase de execução penal.
Dispositivos relevantes citados:
III, a, e § 3o, I;
§ 8o; CP, arts. 77, 78, § 2o, 79 e 129, § 13;
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 226,
LEP,
parágrafo único;
, arts. 22, VI, 35, V, 36, 38, 40 e 45; RISTJ,
art. 152,
Lei no 11.340/2006
§ 4o, III
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, julgado em 10.02.2026; STJ, AgRg no RHC
222.782/MG,
Quinta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta
198.884/SC,
179.062/PE,
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

Turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.482.056/MG
02.04.2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão assim ementado (fls.250-253):
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA
PENA-BASE. DECOTE DE CONDIÇÃO NÃO FUNDAMENTADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo prazo de 2
anos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de 3 (três)
salários mínimos, pela prática do crime previsto no
§ 13o, do Código Penal.
art. 129,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente
para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser
fixada no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais analisadas; (iii)
determinar se a imposição da condição de frequência a grupo reflexivo, como
condição do sursis, deve ser mantida, mesmo sem fundamentação concreta na
sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exordial narra que no dia 15 de dezembro de 2021, por volta de 23 horas, no
endereço que consta dos autos, o apelante, agindo de forma livre e consciente,
ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada, BLENDA, mediante tapas no
rosto, bem como a segurou pelos cabelos enquanto lhe agredia e tentou enforcá-la,
causando as lesões corporais descritas no AECD. Consta, por oportuno que O
recorrente agrediu fisicamente a vítima em razão de não se conformar com o
término do relacionamento.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial
relevância e, no caso, encontra-se firme, coerente e corroborada por prova pericial
(laudo de exame de corpo de delito), o que legitima a condenação com base no
conjunto probatório.
5. A versão da vítima se mantém íntegra desde a fase inquisitorial até a instrução
judicial, descrevendo com detalhes os atos de violência praticados pelo apelante, os
quais resultaram em lesões corporais compatíveis com o laudo pericial juntado aos
autos.
6. O apelante permaneceu revel e não apresentou versão alternativa dos fatos,
reforçando a consistência do conjunto probatório formado pela vítima e demais
provas técnicas.
7. A sentença reconheceu duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e
circunstâncias do crime), mas a majoração da pena-base acima da fração de 1/5
mostrou-se desproporcional, sendo a redução da pena justificada para 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
8. A sentença andou bem quando admitiu o sursis, mas errou ao não fixar os seus
termos, o que se fez corrigir em apelação.
9. A imposição de frequência a grupo reflexivo como condição do sursis careceu
de fundamentação específica e individualizada, o que viola o
IX, da
art. 93,
CF/1988
e o
do CP, conforme entendimento consolidado do STJ, devendo tal condição
art. 79
ser excluída.
10. A indenização por danos morais foi corretamente fixada, pois houve pedido
expresso na denúncia e os fatos demonstram evidente violação à integridade física e
psíquica da vítima, sendo o valor de três salários mínimos compatível com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

11. Quanto ao prequestionamento, não se vislumbra nenhuma contrariedade ou
negativa de vigência, ou interpretação de norma violadora, nem a demonstração de
violação de artigos constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e
geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso conhecido e provido em parte, nos moldes do Acórdão.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica,
quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para
embasar condenação penal. 2. A majoração da pena-base deve observar
proporcionalidade diante do número e do grau de reprovabilidade das circunstâncias
judiciais negativas. 3. A imposição de frequência a grupo reflexivo como condição
do
exige fundamentação concreta e individualizada, sob pena de nulidade. 4.
sursis
É legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais,
desde que haja pedido expresso e prova do dano causado pela infração penal.

Consta dos autos que o recorrido foi condenado pela prática do delito previsto no
§ 13, do CP, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, sem prejuízo do
art. 129,
cumprimento das condições previstas no
§ 2o, do CP (sursis), além de frequentar cursos e
art. 78,
palestras sobre a violência contra a mulher, na forma do
do CP (fls. 160-163 e-STJ).
art. 79
Inconformada, a defesa interpôs apelação perante a Corte de origem, que deu parcial
provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão,
em regime aberto, fixando as seguintes condições: apresentação bimestralmente ao juízo para
justificar suas atividades; manter seu endereço atualizado; proibição de mudar de endereço ou de
se ausentar do Estado por mais de 30 dias sem prévia autorização judicial, decotada a condição
, nos termos do acórdão de fls. 250-272 e-STJ.
de participação em grupo reflexivo
No recurso especial (fls.292-309 e-STJ), interposto com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional, o
sustenta a violação aos arts. 79 do CP e 152, parágrafo
Parquet
único, da LEP, ao argumento, em suma, que o acórdão recorrido carece de fundamentação para
afastar a determinação de participação em grupo reflexivo a respeito de violência doméstica,
haja vista que a submissão de indivíduo condenado em razão da prática de violência doméstica e
familiar contra a mulher a grupo reflexivo prescinde de fundamentação concreta e específica,
mormente porque o termo "poderá", constante das normas violadas, deve ser interpretado como
um mandamento do legislador ao magistrado, mormente considerando que a frequência a esses
grupos de reflexão reduzem a reincidência para apenas 5%, o que foi ignorado pelo acórdão
recorrido, colacionando diversos precedentes que militam em favor da tese ministerial.
Requer o provimento do recurso, para que seja restabelecida a condição de
participação em grupo reflexivo.
Certificada a não apresentação das contrarrazões pela defesa (fl. 315).
O recurso foi admitido pela Corte de origem (fls. 317-324).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso especial, na
forma da seguinte ementa (fl. 343):
PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA. CONDIÇÃO ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO
REFLEXIVO. NATUREZA JURÍDICA DE DEVER LEGAL. CARÁTER
PEDAGÓGICO
E
PREVENTIVO.
DESNECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA PARA SUBSUNÇÃO AO CONTEXTO DA
LEI MARIA DA PENHA. PELO PROVIMENTO.
VOTO
O recurso especial foi interposto tempestivamente, encontra amparo no
III,
art. 105,
a
da Constituição da República, e a parte recorrente apontou ofensa aos a rts. 79 do CP e 152,
,
parágrafo único, da LEP, porquanto o Tribunal de origem afastou a medida de comparecimento
de reflexão a respeito da violência doméstica por entender que a sentença não a teria
fundamentado de forma específica. Então, a matéria objeto do recurso foi devidamente apreciada
pelo Tribunal de origem, e não exige reexame dos fatos e das provas, além de apresentar
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso (art. 105, §3°, I,
CF); e, por isso, estão presentes os requisitos recursais extrínsecos e intrínsecos legais e
constitucionais. Portanto, conheço do recurso especial.
Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos invocados pela
Corte de origem, ao prover parcialmente o apelo defensivo, no que interessa ao caso (fls. 262-
263-grifei):
[...]
A sentença andou bem quando admitiu o sursis, mas errou ao não fixar os seus
termos, o que se faz agora.
A suspenção condicional da pena deve se dar pelo prazo de dois anos (art. 77 do
CP), devendo o recorrente se apresentar bimestralmente ao juízo para justificar suas
atividades, mantendo seu endereço atualizado. O apelante fica proibido, ainda, de
mudar de endereço ou de se ausentar do Estado por mais de 30 dias sem prévia
autorização judicial.
Parcial razão assiste à defesa em ver o afastamento da imposição de
participação em grupo reflexivo.
Neste ponto, vale destacar que, ao aplicar a suspensão da pena (art. 77 do CP), o
magistrado pode, com fulcro no
do mesmo diploma legal, especificar
art. 79
condições outras diversas daquelas descritas no § 2o do
do CP.
art. 78
Além disso, de acordo com o
da
: “as obrigações previstas
art. 40
Lei 11.340/06
nesta Lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados”.
Desta forma, a determinação de participação em grupo de reflexivo mostra-
se adequada e pertinente, visando otimizar a recuperação do réu, sendo sua
imposição autorizada não só pelo mencionado
da Lei Maria da Penha
art. 40
como também pelo disposto no
do CP ("A sentença poderá especificar
art. 79
outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao
fato e à situação pessoal do condenado").
Contudo, a determinação da frequência ao grupo reflexivo não ocorre de
forma automática, portanto, obrigatoriamente deve ser fundamentada e prever
prazo específico fixado na decisão, até para possibilitar ao condenado conhecer
as condições que terá de cumprir.
In casu, não foi observada pelo magistrado de piso a devida fundamentação,
com motivação condizente ao caso concreto, razão pela qual deve ser excluída
esta condição. A sentença exarada pelo juízo de piso limitou-se a indicar a
frequência ao grupo reflexivo de forma ampla e genérica, ignorando as
peculiaridades e circunstâncias do caso em análise:
“(...) além de frequentar cursos e palestras sobre a violência contra a
mulher (art. 79 do CP), condições que serão melhor especificadas na
audiência admonitória, a ser designada na fase de execução.”
De acordo com a jurisprudência sobre o tema, em casos como o dos autos, a
imposição da frequência a grupos reflexivo deve ser concretamente fundamentada
pelo juízo de piso. Neste sentido, temos o julgado do E. STJ, e alguns julgados desta
Colenda Câmara:
[...]
Deve, pois, ser decotada a condição de frequência a grupo reflexivo na sentença
exarada pelo magistrado.

Ao determinar a participação do recorrido em grupo reflexivo a respeito da violência
doméstica, assim dispôs o magistrado de piso (fl. 163 e-STJ-grifos acrescidos):
[...]
Em que pese a culpabilidade e as circunstâncias do crime terem sido
desfavoráveis ao réu, entendo que na hipótese o instituto do sursis é
socialmente mais recomendável e melhor atende à prevenção especial. Por tais
motivos, concedo o sursis especial, suspendo a execução da pena privativa de
liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu cumprir as condições
previstas no
§ 2o do CP, além de frequentar cursos e palestras sobre a
art. 78,
, condições que serão melhor
violência contra a mulher (art. 79 do CP)
especificadas na audiência admonitória, a ser designada na fase de execução.
[...]

Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

Como bem observado pelo Ministério Público Federal em sua manifestação, é caso
de provimento do recurso especial, porquanto os fundamentos invocados pela Corte de origem
para afastar a determinação de participação do acusado em grupo reflexivo a respeito da
violência doméstica esvazia a intenção das normas protetivas estabelecidas em prol das vítimas
de violência doméstica, mormente considerando a extrema violência empregada pelo
acusado que, em decorrência de não aceitar o término do relacionamento, teria desferido
vários tapas no rosto, além de segurar a vítima pelos cabelos enquanto a agredia e
] sentença
tentava enforcá-la, o que atende a norma prevista no
do CP, pela qual "[a
art. 79
poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao
fato e à situação pessoal do condenado".
Por sua vez, o Artigo 152 da Lei de Execução Penal (LEP -
)
Lei no 7.210/1984
estabelece que condenados podem receber cursos, palestras e atividades educativas durante o
cumprimento da pena. O parágrafo único, incluído pela
, autoriza o juiz a
Lei no 14.344/2022
obrigar agressores em casos de violência
ou maus-tratos a comparecerem a
doméstica/familiar
programas de recuperação. Cite-se:
Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de
Art. 152.
permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas.
. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança, o
Parágrafo único
adolescente e a mulher e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas
violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, o juiz
poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de
recuperação e reeducação.
Ainda, nessa linha de intelecção, acerca da interpretação sistemática, Carlos
Maximiniano pondera: "a Hermenêutica Jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos
".
processos aplicados para determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito
(MAXIMILIANO, Carlos. Rio de Janeiro: Forense, Hermenêutica e Aplicação do Direito,
20 ed. 2011.)
Nesse sentido, insta destacar os esclarecimentos de Maria Helena Diniz citando
Ihering e Ferrara:

" ... E a sociológica ou teleológica objetiva, como que Ihering, adaptar o sentido
ou finalidade da norma às novas exigências sociais, adaptação esta prevista pelo °
da Lei de Introdução do Código Civil, que assim reza: "na aplicação da
lei, o
art. 5
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum". Os
fins sociais e o bem comum, portanto, sínteses éticas da vida em comunidade, por
pressuporem uma unidade de objetivos do comportamento humano social. Os fins
sociais são do direito; logo, é preciso encontrar no preceito normativo o seu telos
(fim). O bem . comum postula uma exigência, que se faz à própria sociabilidade;
portanto, não é um fim do direito, mas da vida social. A interpretação, como nos diz
Ferrara, não é pura arte dialética, não se desenvolve como método geométrico num
círculo de abstrações, mas perscruta as necessidades práticas da vida e a realidade
social" (DINIZ, Maria Helena, Direito Civil Brasileiro. v. 1°, 19a ed. São Paulo:
Saraiva, 2002.)

Com efeito, embora a lei utilize a expressão "poderá", é necessário interpretar o
dispositivo como um verdadeiro poder-dever. Essa interpretação justifica-se pela plena eficácia
da medida em coibir reiteração delitiva, pela gravidade do fenômeno da violência de gênero e
pelo dever do Estado de criar mecanismos de proteção integral, conforme estabelece artigo 226,
parágrafo 8o, da Constituição, mormente considerando que o Brasil assumiu compromissos para
a redução da violência contra a mulher, objetivo ainda distante da realidade experimentada na
sociedade e reforçada por posturas como a do acórdão atacado, a despeito a gravidade dos fatos.
Nessa toada, destaca-se que a Lei no 13.984, de 3 de abril de 2024, que alterou o
, passou a instituir, ante a análise do caso concreto, que homens
da Lei Maria da Penha
art. 22
envolvidos em situações de violência doméstica participem de programas de caráter educativo,
de reabilitação e de acompanhamento psicossocial, ampliando a atuação do ordenamento
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

jurídico para além da mera imposição de sanções estatais. Nesse contexto, evidencia-se a
incorporação da reeducação como medida juridicamente prevista e passível de implementação,
voltada à prevenção da reincidência e à modificação de padrões comportamentais.
Na mesma linha os artigos 35, 36 e 38 da
, estabelecem:
Lei n. 11.340/06

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão

criar e promover, no limite das respectivas competências: (Vide Lei no 14.316,
de 2022)

(...)

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.

(...)

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão
a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios
desta Lei.

(...)

Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher
serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e
Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às
mulheres.
Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito
Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do
Ministério da Justiça.

Nada obstante, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ ao
analisar as desigualdades estruturais, relações de poder e interseccionalidades, estabeleceu que a
desigualdade de poder se manifesta de diversas maneiras na sociedade, revelando-se, por
exemplo, nas relações interpessoais, nas quais a violência doméstica e a violência sexual
representam formas concretas dessa disparidade. No entanto, essas expressões não se limitam ao
âmbito individual: subjacente a essas relações desiguais, há uma organização social
hierarquizada que as condiciona e perpetua, influenciando, inclusive, as estruturas institucionais
e a própria construção do Direito. (CNJ, 2021, fl. 21)
Na mesma linha estabeleceu:
Uma interpretação que leve em conta as relações de poder que permeiam a
sociedade indica que a intenção pouco importa quando pensamos sobre o dano
causado nessa situação. Isso porque esse tipo de “humor” não é algo natural, mas
sim algo construído por desigualdades raciais e que as perpetuam66. Esse exemplo
nos mostra a diferença que existe entre uma aplicação supostamente neutra, mas que
é, na realidade, baseada em uma experiência de um certo grupo, mesmo que se
proponha abstrata, e uma interpretação atenta a desigualdades. Nos mostra também
que, nesse caso, o problema não é a aplicação do direito livre de estereótipos, mas,
sim, o próprio direito. Por exemplo, o que devemos entender por humor ou por
ânimo de causar dano? Ambos são conceitos importantes para o direito e o
entendimento sobre eles podem variar de acordo com a forma como os pensamos.
A resposta para esse problema – qual seja, o da aplicação do direito de maneira
alheia à experiência de grupos subordinados – é muito simples: basta, justamente,
refletir sobre o direito de maneira contextualizada e atenta a como questões
problemáticas operam na vida real. Essa é a recomendação àqueles que

buscam julgar com perspectiva de gênero. (CNJ, 2021, fls. 38-39, grifos
acrescidos)

Não é por outro motivo que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao editar a
Recomendação n.
estabeleceu os tribunais instituam e mantenham grupos voltados à
124/2022,
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

reflexão e responsabilização de agressores de violência doméstica e familiar, demonstrando a
grande relevância da medida que, por conseguinte, deve ser restabelecida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO A GRUPO REFLEXIVO. ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROFISSÃO DE CAMINHONEIRO
AUTÔNOMO.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. As medidas protetivas de urgência impostas no caso concreto mostram-se
necessárias, adequadas e plenamente proporcionais à situação retratada nos autos,
pois têm por finalidade imediata resguardar a integridade física e psíquica da
ofendida, prevenindo o agravamento do quadro de violência e impedindo a
reiteração de condutas que comprometam sua tranquilidade e segurança. Julgados
do STJ.
2. A medida de comparecimento obrigatório a grupo reflexivo encontra
amparo no
VI, da
, e tem natureza pedagógica e
art. 22,
Lei n. 11.340/2006
preventiva, voltada à interrupção do ciclo de violência doméstica. Ainda, a
jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da medida, por não
constituir sanção penal, mas providência cautelar de proteção e reeducação.
3. A alegação de incompatibilidade entre a medida e o exercício da profissão de
caminhoneiro não foi acompanhada de prova pré-constituída, ônus que cabia à parte
agravante.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
222.782/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
10/2/2026,
19/2/2026,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA. FREQUÊNCIA A GRUPO REFLEXIVO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a obrigatoriedade de frequência
do agravante a grupo reflexivo para homens, como medida protetiva de urgência.
2. A decisão de origem havia revogado parcialmente as medidas protetivas,
mantendo a frequência ao grupo reflexivo, com base na necessidade de prevenir
novas agressões em um relacionamento marcado por violência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida
protetiva de frequência a grupo reflexivo para homens, sem pedido expresso da
vítima, configura constrangimento ilegal ao agravante.
III. Razões de decidir
4. A medida protetiva de frequência a grupo reflexivo tem natureza
pedagógica e não interfere no direito de ir e vir do agravante, sendo adequada
para prevenir novas agressões.
5. A manutenção da medida protetiva independe da vontade da vítima, pois
visa proteger direitos indisponíveis, como a integridade física e psicológica da
ofendida.
6. A revogação das medidas protetivas requer análise do contexto fático atual, o
que não é viável em sede de recurso em habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A medida protetiva de frequência a grupo reflexivo é
adequada e proporcional para prevenir novas agressões em casos de violência
doméstica. 2. A manutenção de medidas protetivas independe da vontade da vítima,
visando proteger direitos indisponíveis. 3. A revogação de medidas protetivas requer
análise do contexto fático atual, inviável em recurso de habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados:
,
§6o.
Lei no 11.340/2006 art. 19,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
179.062/PE,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023;
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.482.056/MG
Turma, julgado em 02.04.2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
198.884/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
11/3/2025,
19/3/2025,

Outrossim, seguindo a ideia retromencionada e adotada pelo CNJ verifica-se que a
rede de enfrentamento à violência se organiza em quatro eixos distintos, porém
interdependentes, a saber: combate,
, assistência e garantia de direitos. Ressalta-se,
prevenção
dessa forma, o caráter sistêmico desse arranjo, voltado à identificação dos diversos agentes
envolvidos na superação do ciclo de violência, bem como das respectivas atribuições no
processo de ruptura, de modo a assegurar à mulher que noticia situação de violência resposta
célere, eficaz e integral por parte do Estado.
Em artigo científico "Posicionamentos críticos e éticos sobre a violência contra as
mulheres, Benedito Medrado reitera "a punição não tem ajudado na "prevenção" nem na
compreensão da situação", ou seja, a despeito da reprovação se fazer necessária, é preciso ir
além, conscientizar o agressor para que a mesma situação de violência não volte a se repetir.
Releva mencionar que em estudo desenvolvido pelo Grupo Margens da Universidade
Federal de Santa Catarina junto do TJPR e o COCEVID, denominado Mapeamento Nacional
2023: Grupos Reflexivos e Responsabilizantes Para Homens Autores De Violência Doméstica E
Familiar Contra Mulheres, o grau de reincidência para homens que se submetem aos grupos
reflexivos é de cerca de 5% (cinco por cento).
Do mesmo modo, o Projeto Refletir realizado em parceria com o Ministério Público
do Estado da Paraíba, entre os anos de 2018 e 2022, demonstrou que em um universo de 18
(dezoito) grupos, com total de 166 (cento e sessenta e seis) participantes, após a implementação
de grupos reflexivos direcionados para homens autores de violência doméstica, somente 11
(onze) reincidiram na prática de violência doméstica.
Já no Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça, ao tratar da temática dos grupos
reflexivos que reduzem reincidência de violência doméstica, argumentou: "o que se refere aos
homens acompanhados e que concluíram o ‘Dialogar’, dos 98 investigados, 93 deles não
retornaram ao Sistema de Justiça por novos episódios de violência doméstica, enquanto cinco
entraram para o índice de recorrência. A avaliação estatística dos homens investigados que
concluíram o programa "Dialogar" permitiu concluir que o não retorno nesse contexto é de
94,90%, com a recorrência atingindo o patamar de 5,1%”.
Resta cristalino que os grupos reflexivos possuem extrema relevância, haja vista que
a determinação da participação do suposto agressor tem como escopo a diminuição e coibição da
reiteração das supostas condutas de violência doméstica, o que denota que a medida é
indispensável à reeducação do acusado. Cite-se trecho do artigo científico "Caracterização,
reincidência e percepção de homens autores de violência doméstica contra a mulher sobre
grupos reflexivos", escrito por Cristina Silvana da Silva Vasconcelos e Lília Iêda Chaves
Cavalcante:
Além de variáveis biopsicossociais comuns, pode-se dizer que esses homens
também são frutos de um longo processo de naturalização da violência contra a
mulher, e este processo está apoiado em uma cultura patriarcal construída por
séculos. Isso contribui para que o trabalho de desconstrução de formas
cristalizadas de pensar, agir e sentir seja dificultoso e demande intervenções
eficazes no sentido de evitar que casos de violência se repitam. Embora não
existam tantas pesquisas que relacionam a reincidência com o fenômeno da
violência contra a mulher, experiências no Brasil trazem resultados positivos
que apontam os Grupos Reflexivos como uma metodologia significativa na
prevenção dessa forma de violência e na redução do índice de reincidência
(Freitas & Cabrera, 2011; Prates & Andrade, 2013; Souza et al., 2016).

Considerando que no âmbito da violência contra a mulher existe grande
dificuldade de reflexão sobre a própria dinâmica da violência pelos sujeitos
envolvidos, é preciso aprimorar suas capacidades de reflexão com o objetivo de
superar padrões de relacionamentos violentos (Guimarães & Diniz, 2017). Ao
analisar os documentos que reúnem percepções dos homens autores de violência
sobre os Grupos Reflexivos, assim como no estudo de Mistura (2015), a partir do
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

registro de relatos, nota-se que esse tipo de experiência pode ser uma estratégia para
ampliar as discussões sobre gênero e masculinidades para além do âmbito
acadêmico, de tal forma que promova mudanças nas relações sociais e mostre
formas alternativas de se comportar diante de situações de conflitos, não só na
relação homem e mulher, como também no modo de se relacionar com a
comunidade em geral.

Para além, em pesquisa feita por Eric Arias- How does Media Influence Social
Norms? Experimental Evidence on the Role of Common Knowledge. Political Science Research
on Methods. v.7, n.3, jul.2019- a qual foi retratada por Max Fisher no livro A Máquina do Caos:
Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo:
"...) Temos tendência a acreditar que seguimos um código moral inato, que
deriva de princípios sublimes, da experiência de vida, dos conselhos de um ancião
de confiança. Na verdade, estudos constataram com frequência que nossa noção de
certo ou errado é fortemente influenciada, mesmo que de maneira inconsciente, pelo
que achamos que nossos pares pensam: a moralidade por consenso tribal, guiado
não por um anjo bom ou poder superior, mas pela deferência, tendo em mente a
autopreservação, à tirania dos primos.
Em um experimento na zona rural do México, pesquisadores produziram uma
radionovela cuja história rechaçava a violência doméstica contra mulheres. Em
algumas regiões, ela era reproduzida em casa, individualmente.
Em outras, era transmitida pelos alto-falantes do vilarejo ou em reuniões da
comunidade. Os homens que a ouviam em casa continuavam tão propensos à
violência doméstica quanto antes. Mas os que a ouviam em contextos de grupos
ficavam significativamente menos propensos a cometer abusos. E não porque
sentissem algum tipo de pressão. Suas crenças internas haviam mudado, tornando-se
moralmente opostas à violência doméstica e defendendo a igualdade de gênero. A
diferença estava em ver como os pares absorviam da radionovela (...)". (FISCHER,
Max. A Máquina do Caos: Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e
nosso mundo; tradução Érico Assis, 1a ed., São Paulo: Todavia, 2023, p.
) (g.
254/255
n.)

Inobstante, no caso específico, o
da Lei Maria da Penha, ao modificar a Lei
art. 45
de Execução Penal, estabelece que o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do
agressor a programas de recuperação e reeducação, sobretudo quando há reconhecimento
judicial da prática de violência doméstica; verifica-se risco de reiteração delitiva e a medida se
mostra adequada à prevenção e à ressocialização.
Essa leitura é reforçada pelos princípios que regem a Lei de Execução Penal,
especialmente o da ressocialização (art. 1o), bem como pelo dever estatal de proteção efetiva às
mulheres em situação de violência.
Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a imposição de
medidas dessa natureza como condições legítimas e proporcionais, justamente por atenderem à
finalidade de prevenção da reincidência e transformação de padrões comportamentais.
Portanto, diante de um caso concreto em que a violência doméstica esteja
caracterizada, não apenas é possível, mas recomendável — e em certos contextos exigível -
como o da situação em versa, que demonstrou que o réu ostenta culpabilidade e as circunstâncias
do crime desfavoráveis- que o magistrado determine a participação do agressor em grupos
reflexivos, concretizando seu poder-dever de aplicar medidas eficazes à tutela dos direitos
fundamentais e à política de enfrentamento à violência.
Para além, à luz dos fundamentos aqui trazidos, compreende-se que o magistrado
deve fundamentar sua decisão não só para determinar que o réu submeta-se à participação de
grupos reflexivos, mas também naqueles casos que conclua não ser essa condição (participação
de grupos reflexivos) necessária.
Na situação em deslinde, de forma acertada, o Juízo determinou, de maneira
fundamentada, a condição do sursis ora debatida. Cite-se trechos do édito condenatório (fls. 161-
163 e-STJ):
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

"A culpabilidade é acima do normal para o injusto praticado, tendo em vista a
gravidade da conduta do réu, que resultou em diversas lesões, além de por duas
vezes, ter dado um "mata-leão" na vítima, fazendo-a perder os sentidos por duas
vezes, não podendo o agente que pratica esse tipo de conduta, que merece maior
reprovação social, ser tratado da mesma forma que aquele que desfere um tapa na
vítima, o que não se configura em "bis in idem" mas na aplicação do princípio da
proporcionalidade, ínsito à prevenção especial (...) o réu, que levou a vítima para
um local ermo, já com a intenção de agredí-la, causando-lhe um intenso sofrimento,
medo e angústia, o que ampliou significativamente o impacto negativo do crime
(...)
Em que pese a culpabilidade e as circunstâncias do crime terem sido
desfavoráveis ao réu, entendo que na hipótese o instituto do sursis é
socialmente mais recomendável e melhor atende à prevenção especial. Por tais
, concedo o sursis especial, suspendo a execução da pena privativa de
motivos
liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu cumprir as condições
previstas no
§ 2o do CP,
art. 78,
além de frequentar cursos e palestras sobre a
, condições que serão melhor
violência contra a mulher (art. 79 do CP)
especificadas na audiência admonitória, a ser designada na fase de execução."

Ante o exposto, com fulcro no
§ 4o, III, do Regimento Interno do STJ,
art. 255,
dou
, para restabelecer a medida de comparecimento do acusado
provimento ao Recurso Especial
em grupos de reflexão a respeito da violência doméstica, mantidas as demais cominações do
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56695087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 9696e33a-c86d-40e7-b332-2ebeaba39e6f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0060128-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.259.899 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043170720228190021 202525403920 43170720228190021
PAUTA: 12/05/2026
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: GABRIEL COSTA ROGUSQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTARAM
ORALMENTE: DRA. SOMAINE PATRÍCIA CERRUTI LISBOA
(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ) E MINISTÉRIO
PUBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5426411552305644301:@
2026/0060128-2 - REsp 2259899
Documento eletrônico VDA56691344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:26:28
Código de Controle do Documento: FD0D02A5-5B25-417A-A1EE-B1757E976D8F